Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800650-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEINILSON LEITE NERES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CLEINILSON LEITE NERES
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba (processo nº 0007530-57.2018.8.14.0067).

O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 10/10/2018.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além do
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis:
primário, ficando preso injustamente por força do processo nº 0004244-71.2018.814.0067 que respondeu por tráfico de drogas e fora absolvido.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-14.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 15-16 ID nº 2672969), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 24-25 ID nº 2686168).

Indeferi a liminar
(fls. 26-27 ID nº 2687376).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 32-36 ID nº 2772557).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
.
De acordo com as informações constantes dos autos, o juízo
a quo
considerou a
gravidade concreta dos crimes
(arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), ressaltando que a prisão decorreu de uma operação deflagrada, no município de Mocajuba, visando a combater o tráfico de drogas realizado de forma orquestrada por diversas pessoas, gerando clima de tensão e medo no seio da comunidade, trazendo nefasta consequências, como prática de outros delitos (furto, roubo, etc) e disputas por pontos de venda de entorpecentes.

Embora não colacionada pela defesa a decisão de decretação da custódia cautelar, vislumbra-se a presença dos requisitos do art. 312, do CPP pela reavaliação da necessidade da custódia em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
in verbis
:

“Nos termos do que preconiza o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, passo a revisar a custódia cautelar dos réus, José Ailton Junior Souza Maia, Clenilson Leite Neres e Jonatham Machado Lima.

Os réus encontram-se presos por força de deciso judicial proferida nos presentes autos que, em síntese, afirmou a existência de motivos concretos para a medida extrema. Com efeito, os acusados foram denunciados pelo Órgo Ministerial em virtude da prática do crime de tráfico de drogas e associaço para o tráfico, delitos investigados no decorrer da operaço “Gotham City”.

Restou consignado no bojo da deciso de custódia cautelar, que os acusados estariam em plena atividade criminosa neste município, atuando na venda de substâncias entorpecentes, além do fato de o comércio de drogas produz o nefasto efeito de concorrer para a prática de diversos outros delitos, o que vem gerando instabilidade social e temor evidente na comunidade local.

Pois bem.

O panorama fático no mudou e permanecem hígidos os motivos para a continuidade da priso preventiva dos réus. Além disso, o estado de liberdade dos acusados, continua a consubstanciar em perigo para a sociedade local, que ainda se ressente da falta de políticas públicas voltadas para o combate ao crime de tráfico, o que de resto ocorre no país todo.

De outro modo, no vejo como aplicar medidas cautelares diversas, haja vista que o efeito imediato seria soltura dos acusados, o que a meu juízo no é medida a ser adotada nesse momento, sob pena de se comprometer a ordem pública local, sem falar no risco à instruço criminal e futura aplicaço da lei penal.

Por fim, no havendo fatos novos e/ou contemporâneos a serem analisados e que permitam a mudança de entendimento acerca da custódia, mantenho a priso preventiva dos réus, José Ailton Junior Souza Maia, Clenilson Leite Neres e Jonathan Machado Lima.

Em relaço ao pedido de transferência do réu José Ailton Junior Souza Maia para o CRRMOc, consoante fl. 492 dos autos, decido.

A requerente, que é genitora do réu, alega que no possui condiçes de visitar o acusado no local onde se encontra custodiado, considerando as dificuldades financeiras para tanto.

No foge ao conhecimento deste juízo, os problemas financeiros que acometem boa parte da populaço brasileira, especialmente diante do cenário de crises econômicas, que no raro atingem a populaço mais carente do país.

Entretanto, no caso em análise devo negar o pedido, considerando que a casa penal de Mocajuba no conta com aparato de segurança necessário à contenço de qualquer evento que prejudique a ordem interna do estabelecimento penal.

Ademais, anoto que o CRRMoc conta com capacidade projetada para presos e invariavelmente abriga internos muito acima desse número em situaço que poderá dar azo a motins, fugas ou rebelies, o que deve a todo custo ser evitado.

Assim, INDEFIRO o pedido de transferência do réu JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Cumpra-se.

Mocajuba (PA), 28 de janeiro de 2020.

DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRO

Juiz de Direito da Comarca de Mocajuba”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, a denúncia fora oferecida contra o paciente e corréus em 26/09/2018. Decretada a prisão preventiva do paciente em 03/10/2018 e cumprida em 10/10/2018. Em 31/10/2018, o juízo singular determinou o desmembramento do processo, considerando o elevado número de 16 réus. O paciente apresentou defesa prévia em 08/11/2018. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 18/06/2019, momento em que se expediu carta precatória para interrogatório do paciente, o qual está designado para esse mês de fevereiro. Em 04/06/2019, houve a transferência do paciente da casa penal de Mocajuba pelo risco concreto de empreender fuga. Em 02/07/2019, houve indeferimento de revogação da prisão processual. Em 28/01/2020, fora reavaliada a necessidade da manutenção do decreto constritivo de liberdade.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus, estando o término da instrução processual próximo.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020